Tribunal: TJMT
Processo: 1038424-95.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1038424-95.2017.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos Materiais ajuizada pela sociedade Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros.
Na petição inicial, a Apelada alegou que firmou contrato de seguro com a empresa Terra Way Armazéns Gerais Ltda., com cobertura para danos elétricos e que, em 27/11/2016, em virtude de descarga atmosférica e oscilação de energia da rede externa, alguns equipamentos eletrônicos da Segurada foram danificados.
Afirmou que, quando da regulação do sinistro, constatou que os danos se deram única e exclusivamente em decorrência do excesso de energia repassado pela Energisa e, em razão do prejuízo, a Seguradora foi acionada e pagou a indenização securitária no valor de R$ 33.648,62 (trinta e três mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos).
Assim, ao argumento de que os danos suportados com o pagamento da indenização securitária decorreu de falha na prestação do serviço da Recorrente, requereu a condenação da Energisa ao reembolso do valor despendido.
Apresentada a Contestação e impugnada a peça de defesa, as partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de provas. A Apelada informou que não tinha mais provas para produzir; enquanto a Recorrente juntou os documentos de Id. 80149498 e 80149499 e pediu a designação de audiência de instrução e julgamento para a colheita do depoimento da Apelada e oitiva de testemunhas.
O pedido de prova oral foi indeferido (Id. 80150451), dando ensejo à interposição de Recurso de Agravo de Instrumento (n.o 1017504-24.2020.8.11.0000) pela Energisa.
Em 05/10/2020, o Agravo de Instrumento foi desprovido por meio de decisão unipessoal.
Na sentença, os pedidos iniciais foram acolhidos e a Apelante condenada ao ressarcimento do valor de R$ 33.648,62 (trinta e três mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, bem como a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
Inconformada, a Energisa alega que a Apelada não comprovou o nexo de causalidade entre o dano suportado e eventual falha na prestação do serviço.
Afirma que não pode ser responsabilizada aleatoriamente por qualquer fenômeno natural ou defeito em aparelhos eletro/eletrônicos, pois nestes casos sua responsabilidade é subjetiva e não objetiva.
Aduz que os laudos carreados para os autos não podem ser elevados à título de prova, porque forma emitidos de forma unilateral, com a mera transcrição da narrativa do segurado e sem qualquer especificação do Registro do Responsável pela emissão.
Assevera que a competência legal para emitir laudos técnicos de qualquer natureza é disciplinada pela Decisão Normativa 70 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia Arquitetura e Agronomia), segundo o qual somente considera habilitados para a emissão de laudos: engenheiros eletricista; de computação; mecânico-eletricista; de produção, modalidade eletricista; de operação, modalidade eletricista; tecnólogo na área de engenharia elétrica; e técnico industrial, modalidade eletrotécnica.
Forte nesses argumentos, requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
Contrarrazões no Id. 80150463.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
De início, relembro que Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado Sumular 568, segundo o qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016). (sem grifos no original). Este é o caso dos autos, haja vista que as questões debatidas já foram apreciadas inúmeras vezes pelas Cortes nacionais, as quais têm entendimento dominante quanto aos temas.
Com efeito, sabe-se que consoante a redação do artigo 786 do Código Civil, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”, e, de acordo com o Verbete 188 da Súmula do STF, “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.
Também é cediço que a responsabilidade da Concessionária é objetiva, de forma que caberia à Recorrente tão-somente demonstrar ausência do nexo causal entre o fato e o dano suportado pelos Segurados, nos termos do art. 14, §3.o, do CDC, o que não ocorreu no caso.
Ao que se extrai do caderno processual, no mérito, a Apelante tão somente afirmou que não poderia ser compelida ao pagamento da indenização, sob a tese de que os documentos juntados pela Recorrida não seriam suficientes para comprovar o nexo de causalidade; todavia, não trouxe um documento sequer para demonstrar que na data dos sinistros não ocorreu interrupção ou oscilação de energia elétrica.
Dos documentos juntados pela Recorrente, somente é possível extrair os dados cadastrais da empresa usuária/segurada Terra Way Armazéns Gerais Ltda. e as ordens de serviço abertas em seu nome. Nada mais.
Tais documentos, por óbvio, não afasta o dever do ressarcimento, em especial porque a Apelada comprovou que os equipamentos foram danificados em virtude de descarga atmosférica pela rede elétrica, bem como o respectivo pagamento da indenização securitária.
Em outros termos, a Apelante não produziu prova capaz de demonstrar qualquer das excludentes da responsabilidade civil que afastam o nexo causal, quais sejam: inexistência de defeito na prestação do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
Logo, não há como acolher a tese da Apelante de que, inexistindo no seu sistema qualquer registro de falha no sistema de fornecimento de eletricidade nas datas informadas, está comprovada a ausência de nexo de causalidade.
Ademais, ao contrário do que alega a Apelante os laudos carreados para os autos foram elaborados por empresas que atuam no ramo de eletro/eletrônica e não há qualquer notícia que desabone as empresas ou os profissionais que assinaram os documentos, capazes de dar guarida ao argumento da Recorrente de que não servem como meio de provas.
Ou seja, diante dos documentos juntados pela Apelada, que comprovam o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – descarga atmosférica – com o dano experimentado pela Seguradora, que comprovou o efetivo pagamento da indenização securitária, imperiosa a manutenção da sentença que acolheu os pedidos da Apelada.
No mesmo sentido:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E DESCARGA ATMOSFÉRICA PELA REDE ELÉTRICA. PROVA HÁBIL AMPARADA NOS LAUDOS TÉCNICOS QUE INSTRUÍRAM A REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. Se resta evidenciado, no conjunto probatório, notadamente pelos laudos trazidos pela companhia seguradora (fls. 29/31), a existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e não afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da indenização pleiteada na via regressiva. Inteligência dos artigos 373 e seguintes do CPC. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a ação procedente. (TJ-SP - AC: 10667679620208260100 SP 1066767-96.2020.8.26.0100, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 08/03/2021, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2021).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGRESSIVA DE SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E DESCARGA ATMOSFÉRICA PELA REDE ELÉTRICA. PROVA HÁBIL AMPARADA NOS LAUDOS TÉCNICOS QUE INSTRUÍRAM A REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. Se resta evidenciado no conjunto probatório, notadamente pelos laudos e relatórios de regulação de sinistro elaborados por empresa especializada trazidos pela companhia seguradora segundo se vê de fls. 73 e 100/106, a existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e não afastado o nexo causal pela concessionária de energia, como exige o artigo 373, II, do CPC, de rigor o pagamento da indenização pleiteada na via regressiva. Inteligência dos artigos 373 e seguintes do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC). (TJ-SP - AC: 10089281220208260554 SP 1008928-12.2020.8.26.0554, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 16/03/2021, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2021).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A SEGURADA QUE SOFREU DANOS MATERIAIS EM EQUIPAMENTOS, CAUSADOS POR OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCARGA ATMOSFÉRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS MATERIAIS E A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA 1. A responsabilidade da concessionária pelos danos causados aos destinatários do serviço de energia elétrica é objetiva, a teor do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. 2. Segundo entendimento jurisprudencial sedimentado, a descarga atmosférica não se enquadra nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, excludentes de responsabilidade objetiva, visto o conhecimento e previsibilidade desse tipo de fenômeno, sendo dever da concessionária de energia elétrica a prevenção de danos de tal natureza. 3. Restou demonstrado nos autos que a segurada sofreu prejuízos materiais em seus equipamentos, provocados por oscilações na rede elétrica, o que configura falha na prestação do serviço (nexo de causalidade). Demonstrado pela Seguradora que arcou com a indenização do dano sofrido pela empresa segurada, tem aquela, direito ao ressarcimento do que pagou. Apelo desprovido. (TJ-GO – RAC n.o 03050624820188090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 24/09/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 24/09/2020).
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA. LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA A POSSÍVEL CAUSA DOS DANOS. EQUÍVOCO NA INFORMAÇÃO DA DATA DO OCORRIDO. IRRELEVÂNCIA. TESTEMUNHAS QUE CONFIRMAM OS FATOS NO MÊS DE OUTUBRO/2015. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS QUE INCUMBIA À RÉ. ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 6o, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OCORRÊNCIA DE RAIO (DESCARGA ATMOSFÉRICA) QUE NÃO CARACTERIZA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. EVENTO QUE NÃO CONFIGURA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DEVER DA RÉ DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE PROVADOS MEDIANTE ORÇAMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONFIRMADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/1995. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - RI: 00004547420168240066 São Lourenço do Oeste 0000454-74.2016.8.24.0066, Relator: Paulo Marcos de Farias, Data de Julgamento: 29/10/2020, Primeira Turma Recursal).
Por fim, destaco que o STJ já firmou entendimento na linha de que, ante a previsibilidade do fenômeno (oscilações na tensão da energia elétrica fornecida, causadas por chuvas e/ou descargas elétricas), é dever da fornecedora estar preparada para tais situações, não havendo falar, assim, em caso fortuito ou força maior (STJ, AREsp 221894/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJ 06/09/2012).
Nessa esteira, sob qualquer ângulo que se verifique a questão, a sentença deve ser integralmente mantida.
Diante do exposto, em consonância com a jurisprudência dominante quanto ao tema e com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ, nego provimento ao recurso.
Não há falar em majoração dos honorários advocatícios, haja vista que foram fixados no percentual máximo permitido pela Lei.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora